Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DO EMPRÉSTIMO COMO SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
1. Não se conhece de recurso na parcela em que inova em sede recursal, bem assim na parcela em que não se evidencia gravame para justificar o interesse recursal.
2. Constitui prática abusiva e contrária à boa-fé a conduta de induzir o consumidor à compreensão de que, ao utilizar o valor do crédito fornecido, estaria celebrando contrato de empréstimo consignado, quando, em verdade, o valor foi cobrado como saque feito com cartão de crédito, aplicando-se as onerosas taxas de juros sobre este tipo de operação. Por conseguinte, sem reparo na sentença que determina a restituição dos valores descontados em excesso na folha de pagamento.
3. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.